Tribunal: TJES
Processo: 5000116-35.2019.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000116-35.2019.8.08.0040

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: WILCLE MACLHEY ROQUE SILVA

RECORRIDO: VIACAO CIDADE DE PORTO SEGURO LTDA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000116-35.2019.8.08.0040

ORIGEM:
Juízo de Pinheiros - Vara Única

RECORRENTE:
WILCLE MACLHEY ROQUE SILVA

RECORRIDO:
VIACAO CIDADE DE PORTO SEGURO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
DINÂMICA DO ACIDENTE INCONTESTE. REVELIA DA PARTE RÉ. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA POSTULAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. TRADIÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto ao pedido de reparação material e julgou improcedente o seu pedido de compensação moral. Sem contrarrazões pela Requerida, ora Recorrida.

(2). De início, há que se registrar que a dinâmica do acidente é inconteste, haja vista a decretação de revelia da parte recorrida, não havendo dúvidas quanto à responsabilidade da Recorrida
in casu
.

(3). Quanto ao reconhecimento da ilegitimidade ativa do Recorrente no tocante ao pedido de reparação material, irretocável a r. sentença. Efetivamente, nota-se das provas colacionadas aos autos que o veículo sinistrado está registrado em nome de terceiro, sendo certo que, apesar de afirmar o Recorrente que é o seu proprietário (não tendo apenas realizado o registro da transferência junto ao órgão responsável), tal afirmação não é corroborada por qualquer outro documento hábil a comprovar a tradição (contrato de compra e venda, por exemplo), tampouco é confirmada pelo terceiro que consta no registro como proprietário (prova testemunhal não produzida pelo Requerente). Ademais, quanto ao custeio dos reparos, em que pese o testemunho do Sr. Anaílton no sentido de que recebeu pelo serviço realizado, inexistem comprovantes de transferência ou de pagamento em nome do Recorrente, não sendo possível aferir o efetivo desembolso pelo Recorrente do montante indicado, de modo que deve ser mantida a sentença objurgada no particular.

(3). Por outro lado,
no que se refere aos danos morais postulados, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem,

entendo configurada lesão à esfera extrapatrimonial da parte recorrente, tendo em vista que o sinistro ocorrido
in casu
acarretou a indisponibilização temporária do veículo usado pela vítima (circunstância que, por si só, gera inequívoco abalo ao cotidiano – inclusive diante da grave perda de tempo útil com diligências para providenciar o reparo do veículo, além do transtorno advindo da privação de bem essencial à locomoção cotidiana e diante da recusa da Recorrida em solucionar extrajudicialmente o problema), de modo que compreendo merecer, por isso, adequada compensação.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, apenas para
condenar a Recorrida em danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)